Tribunal: TJDFT
Processo: 0728152-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADOLESCENTE CUMPRINDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR ATO ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE RETORNO À UNIDADE ANTERIOR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Se a transferência do paciente ocorreu por determinação do Órgão responsável e foi feito estudo de caso, bem como foram esgotadas as tentativas de melhora de seu convívio no ambiente em que se encontrava, em relação aos funcionários e demais internos, e, além disso, na nova unidade de internação, ele teve suas atividades escolares adaptadas e foram tomadas todas as medidas para resguardar sua integridade física e psicológica, não há que se cogitar de ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pleito de transferência para a anterior unidade de internação.
2. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.